Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-28.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se desconhece que a palavra da vítima merece especial relevo em crimes contra o patrimônio, todavia, precisa ser vista com ressalvas, devendo ser clara e coesa, além da necessidade de encontrar amparo em outros elementos de provas, sob pena de gerar injusta condenação a um suposto inocente.
2. “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
3. A fragilidade dos reconhecimentos realizados apenas na fase extrajudicial, baseados notadamente nas vestimentas e sem a descrição prévia dos autores do roubo, inviabiliza a condenação. O principal agente, que estava munido de uma faca e usava o cabelo descolorido, não foi detido nem foi visto com os apelados por quaisquer das testemunhas que os conheciam. A alegação dos réus de que encontraram os bens das vítimas jogados nas trilhas da cachoeira é condizente com o fato de terem sido flagrados somente com bens de menor valor, como capas de celulares e documentos pessoais, não sendo localizados os bens subtraídos como celulares e dinheiro.
4. Melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
5. Recurso desprovido.